Tribunal: STF
Processo: RMS 40189
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Mauro Coelho contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.235, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 81)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório de sua anistia política, por meio da Portaria nº 346/2024.



    O impetrante alega, inicialmente, que “no agravo interno de fls. e-STJ 290/299, argumentou especificamente que sua defesa administrativa fora apresentada conforme procedimento contido na Notificação que havia recebido (e-STJ fls. 31/33) e que, no limbo entre sistema novo e sistema antigo, a Autoridade Coatora ignorou sua defesa, o que por si só, violou o devido processo legal, assegurado expressamente pela Tese 839 da Repercussão Geral” (eDOC 90, p. 4-5).



    Afirma que “no processo de revisão da anistia, a Autoridade Coatora, como se observa da transcrição efetuada no tópico acima, ignorou a defesa administrativa, as provas documentais anexadas, bem como os pedidos de produção de prova. Com isso, a Autoridade Coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema” (eDOC 90, p. 6).



    No mérito, narra que foi declarado anistiado político, mas sobreveio a anulação de sua anistia, o que “não apenas retira sua fonte de renda principal, mas também o priva do acesso aos serviços de saúde prestados pela Aeronáutica, fundamentais para ele, em razão de sua idade avançada” (eDOC 90, p. 8).



    Considera que “a atuação da Autoridade Coatora afronta diretamente os dispositivos constitucionais e legais que garantem a proteção integral ao idoso, por colocar o Impetrante/Recorrente em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, de maneira a violar seu direito a uma existência digna e saudável” (eDOC 90, p. 8).



    Segundo entende, “No presente caso, a anulação da anistia política após mais de 20 anos revela-se medida desproporcional e irrazoável, sobretudo considerando-se a idade avançada do Impetrante/Recorrente e sua dependência econômica e social dos benefícios concedidos. A falta de ponderação dos impactos sociais, humanos e financeiros decorrentes dessa medida denotaria ausência de sensibilidade e respeito aos valores constitucionais envolvidos” (eDOC 90, p. 8).



    Por fim, assevera que “A decisão de anular a anistia política, sem a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, configura desvio de finalidade e abuso de poder, tornando o ato administrativo ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário” (eDOC 90, p. 9).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de, concedendo a segurança, restabelecer a a portaria que reconheceu sua condição de anistiado político.



    Em contrarrazões, a União afirma que as alegações deduzidas pelo recorrente são genéricas e insuficientes para o acolhimento da pretensão de nulidade em processo administrativo (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    O recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, no processo administrativo de revisão da sua anistia, embora tenha sido notificado para apresentar defesa, suas razões não foram apreciadas. Alega, ainda, que há violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “(...)



    A impetração não reúne condições de prosperar. 



    De plano, nota-se a natureza genérica das alegações da exordial, na qual está ausente qualquer indicação concreta de ilegalidade no agir administrativo, como bem observado pelo MPF, ao tratar do tema em seu parecer (fls. 266-267):



    (...)



    Com efeito, a autoridade impetrada noticia a efetiva instauração e a regular tramitação do procedimento administrativo que culminou na edição da portaria ora impugnada e, por outro lado, a impetrante apresentou defesa administrativa por meio diverso do indicado na resposta ao e-mail, mantendo-se inerte mesmo após ter sido advertida dos novos trâmites instaurados pela Instrução Normativa n. 2/2021, devendo a contestação ser apresentada por meio de peticionamento eletrônico. 



    Em tal situação, deve ser aplicada a orientação jurisprudencial da Primeira Seção do STJ, segundo a qual alegações genéricas não justificam a anulação de ato administrativo presumidamente lícito. 



    Isso porque, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM3/1964, "entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023; sem grifos no original).



    (...)



    Ademais, a ação mandamental não se presta para tutelar direitos que demandam dilação probatória. 



    Por tais razões, impõe-se a rejeição do pleito autoral. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 214, parágrafo único, do RISTJ, DENEGO a segurança, prejudicado o agravo interno de fls. 254-268.(eDOC 60, p. 3-6, grifos nossos)



    Por sua vez, a decisão recorrida, proferida no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “A decisão agravada denegou a ordem de segurança, com esteio na seguinte fundamentação (fl. 282; sem grifos no original):



    (...)



    Com efeito, a autoridade impetrada noticia a efetiva instauração e a regular tramitação do procedimento administrativo que culminou na edição da portaria ora impugnada e, por outro lado, a impetrante apresentou defesa administrativa por meio diverso do indicado na resposta ao e-mail, mantendo-se inerte mesmo após ter sido advertida dos novos trâmites instaurados pela Instrução Normativa n. 2/2021, devendo a contestação ser apresentada por meio de peticionamento eletrônico. 



    Em tal situação, deve ser aplicada a orientação jurisprudencial da Primeira Seção do STJ, segundo a qual alegações genéricas não justificam a anulação de ato administrativo presumidamente lícito. 



    Contudo, a parte agravante, nas razões do presente agravo interno, não impugnou, de maneira específica, os fundamentos antes mencionados, limitando-se a repetir os argumentos da inicial. 



    Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC/2015, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    (...)



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.” (eDOC 81, p. 3).



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou ter sido observado o contraditório e a ampla defesa pela autoridade coatora, bem como a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.



    Note-se que, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, além de terem sido apreciadas todas as alegações e documentos juntados pelo recorrente em sua peça de defesa, o impetrante não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia, apto a ensejar a reforma do julgado. 



    Isso porque, segundo relatado pela autoridade coatora, o impetrante quedou-se inerte mesmo após ser cientificado da alteração na forma de apresentação de sua peça de defesa administrativa.



    A propósito, confiram-se os trechos pertinentes das informações prestadas pela União:



    “20. Quanto à ‘alegação de omissão da análise da defesa apresentada pelo impetrante relativa a Notificação 72’, cumpre informar que o procurador encaminhou sua defesa administrativa dia 6 de abril de 2022, sendo respondido pelo protocolo no dia 7 de abril de 2022, que desde 01/02/2022 o então MMFDH não recebia mais documentos digitais por e-mail. Tudo nos termos abaixo (4369801):



    (...)



    21. Todavia, em que pese as orientações encaminhadas ao procurador, a defesa não fora apresentada por meio do Peticionamento eletrônico. (eDOC 38, p. 5-6).



    Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual também deixou de ser devidamente preenchido. 



    Desse modo, para se entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, no que concerne à alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade, pelo ato coator que anulou portaria, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, não restou provada.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente